Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-79.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ilegitimidade passiva – Promessa de cessão de cota de consórcio – Cedente promitente que, após o pagamento, não efetua a cessão – Cedente promitente que não atua como representante mas em nome próprio - Administradora do consórcio que não participa do negócio – Parte ilegítima para responder por eventuais prejuízos – Sentença reformada para extinção do processo

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ilegitimidade passiva – Promessa de cessão de cota de consórcio – Cedente promitente que, após o pagamento, não efetua a cessão – Cedente promitente que não atua como representante mas em nome próprio - Administradora do consórcio que não participa do negócio – Parte ilegítima para responder por eventuais prejuízos – Sentença reformada para extinção do processo sem resolução de mérito – Apelação provida.